Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803566-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOLENAS MORAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 11 ANOS. PRELIMINNAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MERA REITERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

-
A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento desta impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de aprec
iação de agravo regimental e poderia, por isso, alterar a sistemática processual se fosse provido.

- Contudo, em sessão virtual de julgamento ocorrida no período de 19 a 21/05/2020, esse agravo regimental fora conhecido e improvido, ou seja, manteve-se hígida a monocrática por mim lançada de não conhecimento do HC, de tal sorte a afastar, portanto, a tese ora suscitada de reiteração.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE, INCLUSIVE, RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- O paciente fora condenado, em 20/02/2020, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

-
In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva.
A sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação, ocasião em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo a gravidade em concreto dos crimes cometidos na região de Breves e a periculosidade concreta, aliado ao
fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual
.

- Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente,
preso durante toda a instrução criminal
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE APRESENTE DOENÇA CARDÍACA CRÔNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

-

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Ademais, inexiste laudo ou outra prova contundente de que o paciente esteja acometido de doença cardíaca crônica, havendo, em verdade, apenas um receituário médico datado de 22/08/2019 com prescrição de quatro medicamentos (fl. 37 ID nº 2981306).

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte.

- De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOLENAS MORAES DE SOUZA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves (processo nº 0005500-89.2019.8.14.0010).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão processual, estando em cárcere preventivo desde 27/05/2019, ao fundamento de que respondeu ao processo preso e para garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
estando em cárcere há quase um ano.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, ocupação lícita (servidor público municipal), residência fixa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), destacando que o paciente sofre de
doença cardíaca crônica
, devendo sua
custódia cautelar ser reapreciada,
na forma do art. 4º, I, “c”, da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada

a prisão preventiva imposta ou substituída por medidas cautelares diversas
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-89.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0802783-67.2020.8.14.0000 (fl. 90 ID nº 2983204).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 92-93 ID nº 2985296).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 99-100 ID nº 3022218).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de apreciação de agravo regimental pelo colegiado, podendo gerar tumulto processual acaso fosse provido (fls. 149-150 ID nº 3033501).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT

A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar de não conhecimento desta impetração, por ser mera reiteração do versado no HC nº 0802783-67.2020.8.14.000, que não foi conhecido e estava pendente de apreciação de agravo regimental e poderia, por isso, alterar a sistemática processual se fosse provido.
Contudo, em sessão virtual de julgamento ocorrida no período de 19 a 21/05/2020, esse agravo regimental fora conhecido e improvido, ou seja, manteve-se hígida a monocrática por mim lançada de não conhecimento do HC, de tal sorte a afastar, portanto, a tese ora suscitada de reiteração.

Rejeito a preliminar e, assim, conheço da ação mandamental.

MÉRITO

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

O paciente fora condenado, em 20/02/2020, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pois o
paciente respondeu ao processo preso preventivamente e diante da inexistência de fato novo que motivasse a revogação da custódia já decretada
(fl. 71 ID nº 2981307).

Percebe-se, assim, a utilização da fundamentação
per relationem
, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo. A doutrina e a jurisprudência nominam, ainda, de motivação ou fundamentação aliunde, motivação referenciada, por referência ou por remissão.

Ao decretar a prisão preventiva, a autoridade coatora assentou (fls. 83-84 ID nº 2981315):

“Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional no proíbe a priso preventiva em casos excepcionais.

A priso preventiva, como modalidade de priso provisória que é, possui natureza cautelar, razo por que devem estar presentes, para sua decretaço, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da priso preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário, e demais circunstâncias descritas no expediente investigativo.

A Autoridade Policial apontou, dentro de seu caderno investigativo, o envolvimento dos representados no tráfico de drogas e, conforme relatado pela Autoridade Policial,
JEDIELSON
, alcunha “GÊ”, aparece como líder da associaço criminosa atuante no tráfico de drogas que comanda a regio em que reside, inclusive, proibindo

roubos e perseguindo traficantes rivais;
ROSILENE
, esposa de “GÊ”, associada ao marido na participaço da gesto do negócio ilícito;
FRANK
, irmo de “GÊ”, guarda, na sua residência e na de seu pai, e revende drogas para o seu irmo;
ALEX
é o fornecedor de drogas de “GÊ”;
JHON
revende as drogas de “GÊ”;
SANDRO
guarda e entrega as drogas de “GÊ”.

Os fundamentos da priso preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam no expediente, os representados supracitados se associaram e se organizaram com objetivo de praticar o comércio de substâncias entorpecentes, o qual, percebe-se que está ocorrendo de maneira habitual, com as devidas distribuiçes de tarefas, denotando uma forte organizaço e atuaço no Município de Breves, o que demonstra a periculosidade dos agentes e, por consequência, o risco para a garantia da ordem pública, caso o representados fiquem soltos.

Os fatos so gravíssimos e a priso preventiva é medida que se impe, a fim de garantir a ordem pública, porquanto, visa a “entre outras coisas, evitar a reiteraço delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenço da segregaço" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).

Ademais, o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

A aço criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenço da liberdade de quem o pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relaço ao Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservaço da ordem pública local. E no falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretaço da priso.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a priso preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da priso, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da priso preventiva.

Desta feita, em harmonia com o parecer Ministerial,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Autoridade Policial e DECRETO a priso preventiva de
JEDIELSON TRINDADE GOMES, alcunha “GÊ”, ROSILENE PANTOJA CUNHA, alcunha “LENE”, FRANCK TRINDADE GOMES, alcunha “FRANK”, WILSON SANDRO SARGES CUSTÓDIO, alcunha “SANDRO”, JOLENAS MORAES DE SOUZA, alcunha “JHON”, e BENEDITO ALEX DUARTE, alcunha “ALEX PERNA DE ANTENA”,
já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública e aplicaço da lei penal, forte nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”

Como se percebe, a sentença manteve o decreto preventivo por permanecerem os motivos da decretação, ocasião em que o juízo coator esquadrinhou os argumentos para decretar a prisão cautelar do paciente, sobretudo a
gravidade em concreto dos crimes cometidos na região de Breves e a periculosidade concreta, aliado ao
fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual
.

Nessa senda, insta consignar que não há como permitir que o paciente,
preso durante toda a instrução criminal
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se presentes, ainda, os motivos para a segregação cautelar, como no presente caso, não havendo que se falar em execução provisória de pena, por se tratar de prisão cautelar.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente (art. 312, do CPP), na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. Ademais, inexiste laudo ou outra prova contundente de que o paciente esteja acometido de doença cardíaca crônica,
havendo, em verdade, apenas um receituário médico datado de 22/08/2019 com prescrição de quatro medicamentos (fl. 37 ID nº 2981306).

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19
tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020